Tribunal: TJMT
Processo: 1040755-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040755-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA JOSE BAIAO DOS SANTOS - CPF: 980.386.211-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de agosto a novembro de 2023, determinou o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o aumento expressivo e reiterado do consumo de energia elétrica, em patamar incompatível com o histórico da unidade consumidora, foi devidamente justificado pela concessionária; (ii) se a aferição posterior do medidor, desacompanhada de elementos técnicos suficientes sobre a unidade consumidora e as medições impugnadas, comprova a regularidade das faturas; e (iii) se a interrupção do fornecimento de energia, fundada em débitos declarados abusivos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações relativas ao aumento abrupto das faturas.

4. A aprovação metrológica do medidor, considerada isoladamente, não demonstra a regularidade das cobranças, sobretudo quando a aferição foi posterior ao período controvertido e não veio acompanhada de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), vistoria técnica regular da unidade consumidora ou prova de ciência e participação da consumidora no procedimento.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois deixou de comprovar a correlação técnica entre o consumo faturado e o padrão efetivo de utilização da unidade, bem como não comprovou o cumprimento da vistoria determinada em tutela de urgência.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, quando fundada em cobrança abusiva e não suficientemente demonstrada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha relevante na prestação do serviço, atingindo direitos da personalidade e ensejando dano moral presumido.

7. O valor indenizatório de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à essencialidade do serviço interrompido e às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A regularidade metrológica do medidor de energia, desacompanhada de vistoria técnica idônea e de prova da correlação entre as medições impugnadas e o consumo efetivo da unidade, não afasta a abusividade de faturas que destoam de modo expressivo do histórico de consumo. 2. Incumbe à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito abusivo, configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1016912-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024; TJMT, N.U. 1080378-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, publ. 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas c/c indenização por danos morais ajuizada por Elisangela José Baião dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos das faturas dos meses de agosto a novembro de 2023, determinar o refaturamento das referidas faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores a agosto de 2023 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade das faturas impugnadas, ao argumento de que o consumo cobrado decorreu de leituras realizadas em campo pela concessionária, correspondendo à energia efetivamente registrada pelo medidor instalado na unidade consumidora. Afirma que o histórico de consumo demonstra faturamento progressivo e que o medidor foi submetido à aferição por órgão técnico oficial, com laudo que teria atestado a regularidade do equipamento.

Alega que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a inexistência de irregularidade no medidor e, ainda assim, concluir pela abusividade da cobrança. Sustenta, ainda, que a variação de consumo seria compatível com o aumento de temperatura no período, circunstância que poderia elevar o uso de equipamentos como geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado, mesmo sem alteração aparente nos hábitos da consumidora.

Argumenta que a autora não produziu prova concreta de que a energia faturada seria incompatível com a carga instalada no imóvel, nem apresentou laudo técnico capaz de infirmar as conclusões da aferição realizada. Defende que atendeu à reclamação administrativa, analisou o histórico de consumo, submeteu o medidor à aferição e prestou resposta formal à consumidora, o que afastaria a existência de falha na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, sustenta que não houve ato ilícito, pois o consumo teria sido medido por equipamento regular e a suspensão do serviço decorreu de débito vencido e previamente avisado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por entender excessivo o valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 363118919).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à regularidade do aumento expressivo do consumo de energia elétrica registrado, da interrupção do fornecimento de energia e da configuração do dano moral e o
quantum
fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

No caso, a autora demonstrou que, antes do período controvertido, a unidade consumidora apresentava padrão significativamente inferior ao registrado nas faturas impugnadas. O histórico de consumo indica que, entre fevereiro e julho de 2023, os registros oscilaram entre 50 kWh e 174 kWh, com exceção do mês de janeiro/2023, no qual houve consumo de 267 kWh. A partir de agosto/2023, contudo, as faturas passaram a registrar 339 kWh, 435 kWh em setembro, 492 kWh em outubro e 321 kWh em novembro, patamar substancialmente superior à média ordinária da unidade.

A concessionária sustenta que as cobranças decorreram de leituras reais realizadas em campo, bem como que o medidor foi submetido à aferição pelo IPEM/INMETRO, com resultado de aprovação. Esses elementos, contudo, não são suficientes para afastar a conclusão adotada na origem. A regularidade metrológica do equipamento, considerada isoladamente, não esclarece a causa do aumento expressivo e reiterado do consumo no período questionado, tampouco demonstra que as faturas impugnadas corresponderam, de fato, ao padrão regular de utilização da unidade consumidora.

A alegação genérica de que a elevação poderia decorrer de variação climática ou do maior uso de equipamentos domésticos também não basta para validar as cobranças. Embora seja possível que altas temperaturas influenciem o consumo de energia, cabia à concessionária demonstrar, de forma concreta, que a elevação verificada na unidade da autora tinha correspondência técnica com o consumo efetivo registrado, especialmente diante da impugnação administrativa e judicial da consumidora.

Além disso, extrai-se dos autos que a aferição do medidor foi realizada posteriormente, em 22/01/2024, sem documentação suficiente a demonstrar a correlação entre o equipamento periciado e as medições discutidas. O laudo também não veio acompanhado de Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI ou de registro de vistoria técnica regular da unidade consumidora, tampouco há indicação de que o procedimento tenha sido realizado com ciência ou presença da autora, circunstâncias que fragilizam sua aptidão para comprovar, de forma isolada, a regularidade das faturas impugnadas e justificar a elevação abrupta do consumo (id. 363118893)

Soma-se a isso que, quando do recebimento da inicial e deferimento parcial da tutela de urgência, foi determinada a realização de vistoria na unidade consumidora, com posterior juntada do respectivo laudo ou TOI. A concessionária, contudo, não comprovou o cumprimento da diligência, embora se tratasse de providência diretamente relacionada à demonstração da regularidade do sistema de medição e das cobranças questionadas.

Assim, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de demonstrar a regularidade das medições e a correção dos valores cobrados.

Nesse sentido:

“[...] Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionáriaairregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia [...]”

(N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,Publicadono DJE 08/07/2024).

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de agosto a novembro de 2023 e à determinação de refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

Com efeito, o
fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, de modo que sua interrupção, sobretudo quando lastreada em cobrança manifestamente abusiva e acompanhada de resistência ao restabelecimento, excede o campo dos meros dissabores e alcança a esfera dos direitos da personalidade.

No caso,
o
aumento abrupto e injustificado do consumo, com cobrança abusiva, seguida de corte indevido do serviço, mesmo após impugnação administrativa
,
confere gravidade ao evento danoso, pois a interrupção de serviço essencial, nessas condições, traduz falha na prestação do serviço e conduta ilícita relevante.

Nessa perspectiva, o dano moral é presumido (

in
re

ipsa
)
,
não se exige prova de abalo específico, pois a própria privação indevida de energia
,
especialmente em cenário de cobrança desarrazoada configura ofensa direta à dignidade e ao mínimo existencial do consumidor.

No que se refere ao valor, verifica-se que d
eve ser mantido o

quantum
indenizatório
em
R$ 7.000,00
, pois fixado em patamar moderado e proporcional, em consonância com os critérios
de razoabilidade e
com
os
parâmetros
adotados por
esta
Câmara

para hipóteses análogas.

O montante atende, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ense
jar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da falha na prestação do serviço.

Nesse contexto:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. MEDIDOR REPROVADO PELO IPEM/MT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO.
CORTE INDEVIDO
. PROTESTO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A cobrança excessiva em faturas de energia elétrica com medidor reprovado pelo IPEM/MT configura falha na prestação do serviço, ensejando inexigibilidade dos débitos e refaturamento pela média histórica.

A substituição espontânea do medidor pela concessionária, seguida de normalização do consumo, constitui reconhecimento tácito da irregularidade.

A interrupção indevida do fornecimento e o protesto do nome por cobranças abusivas decorrentes de medidor defeituoso configuram dano moral in
re

ipsa
indenizável.

(N.U 1080378-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)
.”

Diante disso, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026